Tribunal: STF
Processo: Rcl 67716
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 917 da Repercussão Geral. Teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. No julgamento do Tema nº 917 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)”.



    2. In casu, houve aplicação teratológica do Tema nº 917 da Repercussão Geral pelo Tribunal de Origem à controvérsia em questão, uma vez que, na análise possível em sede reclamatória, não se extrai do ato normativo impugnado matéria afeta à estrutura ou à atribuição de órgãos da Administração Municipal nem do regime jurídico de seus servidores públicos.



    3. A autoridade reclamada partiu de interpretação ampliativa do art. 61, § 1º, inciso II, da CF/88 para equivocadamente enquadrar a presente controvérsia ao Tema nº 917 da RG, visto que a concretização dos princípios da transparência e da informação não afeta o núcleo da reserva de inciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, a lei municipal impugnada não dispõe sobre nova atribuição de competência a determinado órgão da Administração Municipal.



    4. Agravo regimental não provido.